Tribunal: TJSP
Processo: 0010748-20.2010.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. Auto de Infração Ambiental n° 72028 lavrado por supressão de vegetação nativa, mediante terraplanagem e utilização de foice. Incontroverso o dano ambiental e a responsabilidade do proprietário do imóvel. Ausente prova de que o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. Auto de Infração Ambiental n° 72028 lavrado por supressão de vegetação nativa, mediante terraplanagem e utilização de foice. Incontroverso o dano ambiental e a responsabilidade do proprietário do imóvel. Ausente prova de que o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental foi cumprido. Documentos acostados aos autos que demonstram a transmissão da posse do imóvel a terceiros. Ausente prova em contrário. Impossibilidade de imposição de obrigação de fazer consistente na regularização do imóvel contra quem não detém mais a posse do imóvel. Medida que se revela inexequível contra particular que não exerce mais os poderes inerentes à propriedade, ressalvada a obrigação solidária quanto à indenização pelo dano ambiental. Sentença reformada. Recurso provido